Tribunal: TJDFT
Processo: 0013917-13.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013917-13.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIZETH PRADO DOS ANJOS NEIVA, ELOISA JULIETA DA CRUZ, ELZA RODRIGUES DE FREITAS, ENI ALBUQUERQUE NUNES, ENOQUE INACIO DE CARVALHO, ERCILIA SOARES REIS, ERONIDES MARIA DA SILVA LOPES, ESMERALDA NUNES DO NASCIMENTO, EULALIA RIBEIRO DE CARVALHO, EUNICE DE JESUS LEITE SILVEIRA, EURIPEDES BARSANULFO DA SILVA, EVA DAS GRACAS FERREIRA BORBA, EVANDRO CORNELIO AZEVEDO, EVANDRO DA SILVA MAGALHAES, EVARISTO LUIZ SOBRINHO, FABIO FERREIRA LIMA, ELZA KLIMACH VILELA, ELZA JOAME CUNHA, EULINA CARDOZO DA SILVA MOURA, EUNICE SANTOS CORDEIRO MATOS, FATIMA APARECIDA MACEDO GALENO, FATIMA MARIA DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com a informação de ID 25151618 e seus anexos, o(a) credor(a) EUNICE DE JESUS LEITE SILVEIRA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 24839884). Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no ID 24839886. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC